Tribunal: TJDFT
Processo: 0711369-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CONDUTA SOCIAL E AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA MANTIDOS. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pelos crimes de desobediência (artigo 330 do CP), direção perigosa (artigo 311 do CTB) e desacato (artigo 331 do CP), tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de direção perigosa, desobediência e desacato; e, (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social e às frações de aumento aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de desobediência exige apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário competente, independentemente de violência ou ameaça, o que se demonstrou no presente caso pelos depoimentos testemunhais.
4. Se há comprovação nos autos que o apelante expôs pessoas a risco decorrente de velocidade incompatível com a segurança, ainda que não haja dano efetivo, situação demonstrada pelas provas dos autos, está tipificado o crime de direção perigosa que é de perigo concreto.
5. Havendo provas de que o apelante dirigiu palavras injuriosas em ofensa à função pública, comprovadas nos autos por declarações uníssonas e espontâneas prestadas desde a fase inquisitorial pelas testemunhas, caracterizado está o crime de desacato, inviável se falar em absolvição.
6. A valoração negativa da conduta social é justificada pela prática de novos crimes durante cumprimento de execução penal por delitos anteriores, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.
7. Em relação à fração aplicável para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, a jurisprudência desta Turma entende como razoável a majoração em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato.
8. A fração de 1/4 (um quarto) aplicada pela reincidência múltipla é proporcional e justificada diante das quatro condenações anteriores, em consonância com precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 61, I, 69, 77, 330, 331; CTB, art. 311; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 9/5/2023, DJe 15/5/2023; STJ, AgRg no HC 890.106/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 13/5/2024; TJDFT, Acórdão 1704201, 07305075320228070003, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 18/5/2023, DJe 10/6/2023.